Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OUTORGA ESCRITURA PÚBLICA. POLO ATIVO. EXCLUSÃO. PROVIDÊNCIAS EXCLUSIVAS DA PARTE AUTORA.
1. Para que seja adequado e necessário o início da fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer, deverá a parte autora, primeiramente, adotar as providências que são exclusivamente de seu encargo.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.